Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NORMAL. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
3. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
4. O fato de ter sido subtraída a bicicleta que servia como instrumento de trabalho da vítima não se revela apto a ensejar um maior grau de reprovabilidade da conduta em razão das particularidades do presente caso, já que o réu foi preso momentos depois da empreitada e o objeto encontrado e restituído sem apresentar qualquer dano.
5. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias aferidas para fixação da pena intermediária.
6. Recurso parcialmente provido.